Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700546-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA EMILY DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Camila Emily de Jesus Rodrigues (executada), por intermédio da Curadoria de Ausentes, contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que rejeitou a exceção de "pré-executividade" apresentada pela agravante. Eis o teor da decisão impugnada: Cuida-se de exceção de pré-executividade em que a Curadoria Especial requer a declaração de nulidade da intimação por edital da executada Camila Emily de Jesus Rodrigues, sustentando que não houve a expedição de mandado de intimação para o endereço indicado pela exequente na inicial. Intimada, a exequente apresentou manifestação do ID 220404525. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). No presente caso, alega a Curadoria Especial que não houve tentativa de intimação da executada Camila Emily de Jesus Rodrigues no endereço indicado na inicial de ID 204592283, qual seja: QNQ 02 Conjunto 22 Casa 16 – Ceilândia Norte – Brasília (DF) – CEP 72.270-222. Incialmente, necessário esclarecer que o presente feito trata-se de cumprimento de sentença, que objetiva o pagamento das parcelas inadimplidas do acordo homologado ao ID 177882544. No tocante à forma de intimação do devedor para pagamento do débito na fase de cumprimento de sentença, o artigo 513, §2o, IV, do CPC assim dispõe: § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) ; IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. No caso dos autos, a devedora Camila Emily de Jesus Rodrigues foi citada por edital na ação executiva (ID 166521304), em razão do esgotamento dos endereços diligenciáveis. Sendo assim, não há o que se falar em nulidade do edital de intimação de ID 206161246, tendo em vista que este foi expedido nos exatos termos legais. Dentro disso, REJEITO a exceção de pré-executividade para declarar válida a intimação por edital da executada Camila Emily de Jesus Rodrigues. Deixo de fixar honorários, pois estes não são cabíveis em face da decisão que rejeita a exceção. [...] A parte agravante alega que: (a) “a agravada noticiou o descumprimento do acordo entabulado e ingressou com pedido de cumprimento de sentença do acordo entabulado, requerendo a intimação da agravada no endereço QNQ 2, Conj. 22, Casa 16 - Ceilândia/ DF. Ocorre que o d. Juízo a quo, antes de expedir o mandado de intimação para o supracitado endereço, determinou a intimação por edital da agravada”; (b) “a probabilidade do direito está evidenciada na petição do agravado [...] que informou o endereço atualizado da agravante e requereu sua intimação para o pagamento do valor devido do acordo homologado judicialmente [...] o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se mostra no fato de que o d. Juízo a quo, mesmo após a exceção de pré-executividade, que alegou e demonstrou a nulidade da intimação por edital, indeferiu a impugnação e reputou hígida, de forma que a agravante poderá sofrer constrição patrimonial se o processo de origem não for suspenso até o julgamento do presente agravo”; (c) “a intimação por edital da executada/agravante é nula [...]”. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo no. 0711642-67.2022.8.07.0007. Ao final, pede o provimento do agravo para determinar a expedição de intimação da devedora/agravante para o endereço declinado no processo (QNQ 2, conjunto 22, casa 16, Ceilândia - DF), e em caso de insucesso, seja determinada consulta de endereços da demandada nos sistemas disponíveis ao Juízo. Sem preparo. É o breve relato. Conquanto não tenha ocorrido o recolhimento do preparo recursal, “a orientação dominante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de que a Defensoria Pública, quando exercer o múnus público de representar a parte na qualidade de curadora especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independentemente da parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça” (acórdão 1670619, 0712643-33.2021.8.07.0004, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 16/03/2023). Desse modo, considerando que a curadoria exerce munus público, é caso de dispensa do recolhimento de preparo, e não, propriamente, de concessão de gratuidade de justiça em favor da parte representada, que não compareceu em Juízo para pedir e comprovar que faça jus a esse benefício. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de se determinar a intimação da devedora em endereço específico, em processo em fase de cumprimento de sentença, que fora, na fase anterior, citada por edital. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso do da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. É que a citação é um dos atos mais importantes no processo judicial, pois permite o exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório da parte ou interessado no processo judicial (Código de Processo Civil, artigo 238). É, por isso mesmo, consagrado como pressuposto processual. O ato citatório precisa ser realizado validamente, observando-se todos os ditames legais, sob pena de inquinar todo o processo, com possibilidade, inclusive, de se rediscutir a eficácia e validez do resultado da demanda em ação anulatória (“querela nullitatis insanabilis”), forte a ponto de superar, inclusive, o óbice da coisa julgada material e da decadência da ação rescisória. Nessa ordem de ideias, a citação válida é fundamental. Por seu turno, a citação por edital constitui modalidade excepcional de comunicação processual, cabível apenas quando esgotadas as possibilidades de se encontrar a parte contrária, conforme se depreende do Código de Processo Civil, artigo 256, parágrafo 3o, que possui a seguinte redação: O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Certo é, também, que, de acordo com o Código de Processo Civil (art. 513, § 2o, inciso IV), o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256 [por edital], tiver sido revel na fase de conhecimento. No caso concreto, o processo originou-se em ação de execução de título extrajudicial (contrato de locação, cujo instrumento perfectibilizou título com força executiva). Percebe-se que a agravante teria sido citada por edital, após ter sido tentada, de forma infrutífera, a citação em diversos endereços indicados pela parte credora [“QNM 36 Conjunto V, CASA 16, Taguatinga Norte (Taguatinga)” (id 130650430), “QNM 36 Conjunto H2, casa 15, Taguatinga Norte (Taguatinga)” (id 151244081), “QNM 34 Conj I, LT 12 APTO 103, Taguatinga Norte” (id 160526402) e “QNM 34 Conj I, LT 28 APTO 101, Taguatinga Norte” (id 160526403)]. O e. Juízo, então, determinou a citação da agravante por edital, sem ter sido efetuada, anteriormente, a pesquisa nos sistemas usualmente disponíveis ao Poder Judiciário (Infoseg, Siel, Renajud, Sisbajud, etc.). Sucede que as partes firmaram acordo, homologado em Juízo, que pôs termo à demanda (petição de id 177695075 e sentença de id 177882544). No ajuste, consta a informação de que a agravante residiria em endereço que não foi diligenciado anteriormente (“QNQ 2, conjunto 22, casa 16, Ceilândia - DF”, id 177695079). Assim, a despeito da norma do Código de Processo Civil no sentido de que a intimação do devedor em cumprimento de sentença seja feita por edital, no caso em voga, além de não terem sido esgotados os meios para a localização da devedora para a sua citação, consta um endereço, informado pela própria parte devedora, que nunca fora objeto de diligência intimatória/citatória. Por ser a citação válida fato processual imprescindível para regularidade do processo, e, a fim de se evitar concreto prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da parte executada, mostra-se necessário, diante das circunstâncias processuais acima delineadas (aparente “error in procedendo”), que a intimação, agora na fase de cumprimento de sentença, ocorra pessoalmente, por mandado ou por carta com aviso de recebimento, no endereço inédito e expressamente declinado nos autos. Presente, portanto, a plausibilidade do direito invocado. Por sua vez, o perigo de dano reside na possibilidade de a parte sofrer prejuízo processual (violação ao contraditório e à ampla defesa) e de ordem material (com a imposição de multa e honorários advocatícios, em caso de não pagamento, bem como atos de constrição patrimonial). Nesse sentido, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DAS RESPECTIVAS DILIGÊNCIAS. PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. I. O ato citatório precisa ser realizado validamente, observando-se todos os ditames legais, sob pena de inquinar todo o processo, com possibilidade, inclusive, de se rediscutir a eficácia e validez do resultado da demanda em ação anulatória (“querela nullitatis insanabilis”), forte a ponto de superar, inclusive, o óbice da coisa julgada material e da decadência da ação rescisória. II. A citação por edital é uma modalidade de citação excepcional, cabível apenas quando esgotadas as possibilidades de se encontrar a parte contrária, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Inteligência do Código de Processo Civil, artigo 256, parágrafo 3o. III. No caso concreto, verifica-se que, apesar das pesquisas de endereços realizadas por meio dos sistemas Infoseg e SIEL, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a localização da parte ré, pois o e. Juízo de origem limitou-se a utilizar esses dois sistemas, deixando de recorrer a outros mecanismos usuais e ordinários colocados à disposição, como os sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud. IV. Dado o reconhecimento da nulidade da citação, prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça. V. Apelação provida. Processo anulado a partir da citação editalícia. (Acórdão 1891222, 0714995-42.2023.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. FASE EXECUTIVA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA LEI N. 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO VALORES. CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS EXECUTADO. PENHORABILIDADE. RESERVA DE CAPITAL. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há vício na intimação por edital da pessoa jurídica executada no cumprimento de sentença se na fase de conhecimento ela foi revel e citada por edital após frustradas as diversas diligências realizadas sua localização (BACENJUD, INFOSEG, SIEL, Junta Comercial) (art. 513, § 2o, CPC). [...] (Acórdão 1778156, 0719871-03.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender o curso do processo no. 0711642-67.2022.8.07.0007, até o julgamento definitivo deste recurso de agravo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator